Tribunal: TJDFT
Processo: 0723105-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CDC. PACIENTE COM SARCOMA UTERINA E SARCOMATOSE PERITONEAL. MEDICAMENTO OFF LABEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória e indenizatória com o objetivo de condenar a ré ao fornecimento do medicamento Pazopamibe (Votrient) 800 mg para tratamento de neoplasia maligna de útero, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Fato relevante - A beneficiária possuía quadro de sarcoma uterina e evoluiu com progressão de doença peritoneal, falecendo no curso da demanda.
3. Decisão anterior – a r. sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a custear o medicamento Pazopanibe 800 mg, nos termos da prescrição médica, e a pagar indenização por danos morais.
4. Legislação – A relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em examinar (i) a impugnação ao valor da causa; (ii) o dever, pelo plano de saúde, de custear o medicamento Pazopanibe 800 mg prescrito pelo médico assistente para o tratamento de neoplasia maligna do corpo de útero, em razão da alegação de não ser previsto no Rol de Procedimentos da ANS; (iii) a existência de dano moral indenizável ante a negativa de cobertura; e (iv) a valoração dos danos morais.
III – Razões de decidir
6. O valor da causa atribuído pela autora corresponde ao somatório das importâncias relativas ao tratamento e à indenização por danos morais pretendida, em conformidade com o art. 292, incs. II, V e VI, do CPC. Rejeitada a impugnação.
7. A recusa de cobertura do tratamento de quimioterapia sistêmica com o medicamento Pazopanibe (Votrient) prescrito à autora, paciente com 49 anos, portadora de sarcoma uterino e sarcomatose peritoneal, sob alegação de que o uso é experimental (off label), com base no rol dos procedimentos médicos da ANS e no contrato, é abusiva, pois restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, além de ser excessivamente onerosa à beneficiária do plano de saúde, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC, e de contrariar os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC.
8. A negativa de cobertura da medicação à autora, portadora de câncer maligno no útero, com progressão da doença e que faleceu no curso da lide, causou-lhe ansiedade, angústia e estresse que extrapolaram a normalidade, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. Configurado o dano moral.
9. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela sentença.
IV - Dispositivo
10. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV, §1o, II e III; CC, arts. 389, 421 e 422; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023; EDcl nos EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/8/202; TJDFT, Acórdão 1723515, 0731651-68.2022.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/06/2023; Acórdão 1364812, 0730714-29.2020.8.07.0001, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2021; Acórdão 1935774, 0711647-39.2024.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024; Acórdão 1815209, 0716076-83.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024; Acórdão 1372813, 07066328920208070014, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021; Acórdão n.1172522, 07037842420188070007, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019; Acórdão n.847870, 20130310247818APC, Relator: ANA CANTARINO, Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/02/15.